Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713729-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LASTRO RESTAURANTE E COMERCIO ESPECIALIZADO EM SERVIR BEBIDAS LTDA AGRAVADO: CDP DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E PRODUTOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lastro Restaurante e Comércio Especializado em Servir Bebidas Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 230310459 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CDP Distribuição de Bebidas e Produtos Ltda., ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0722253-63.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese a parte executada afirma que a obrigação é considerada inexigível, pois o exequente não comprovou a aquisição e o recebimento dos produtos pelo executado, nem a existência de um acordo entre as partes. As notas fiscais apresentadas não são provas suficientes da transação comercial e da entrega dos produtos. Além disso, os canhotos de recebimento das notas fiscais estão assinados por pessoas não identificadas e sem vínculo comprovado com o executado. Aduz que o exequente deveria ter apresentado documentos que comprovassem a aquisição e entrega dos produtos, como tratativas negociais, pedidos de orçamento, contratos de venda ou assinaturas do devedor nas notas fiscais. Intimado para apresentar manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o exequente afirma que as questões suscitadas pelo executado estão cobertas pelo manto da preclusão. É o necessário. Decido. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, buscando rediscutir questões já apreciadas e decididas na fase de conhecimento. Conforme dispõe o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença deve se limitar a questões formais e de execução, não podendo reabrir o mérito da decisão judicial já proferida. A sentença proferida na fase de conhecimento já apreciou e decidiu todas as questões levantadas pela parte executada, fixando como devido ao exequente o valor de R$5.258,23 (cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), com as devidas atualizações. Portanto, não cabe a rediscussão dessas matérias na fase de cumprimento de sentença. Sobre a questão, destaco que o art. 507 do CPC, venda a apreciação das questões já decididas, sobre as quais não cabem mais recursos, in verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, por estar em desacordo com o artigo 525, § 1o, do CPC. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70638182), alega, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial que o condenou ao pagamento de R$ 5.134,06 em favor da parte autora, ora agravada. Aduz não haver nos autos documentos comprobatórios da efetiva aquisição e entrega das mercadorias que geraram o débito exequendo, “tais como a tratativa negocial supostamente havida entre as partes, eventual pedido de orçamento, o contrato de venda de produtos assinado ou a aposição de assinatura do devedor na nota fiscal”. Sustenta que as notas fiscais acostadas aos autos na fase de conhecimento não são suficientes a demonstrar a existência de negócio jurídico válido entre as partes, notadamente porque se trata de escritos produzidos exclusivamente pela recorrida. Argumenta não estar preclusa a matéria alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não se busca “rediscutir o mérito da decisão proferida na fase de conhecimento, mas sim questionar a exigibilidade do título executivo, ante a ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias e da existência de um acordo formal entre as partes.” Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: (i) a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, até o julgamento final do presente recurso; (ii) a intimação do agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões; e (iii) no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (Id 70639173). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. As matérias passíveis de serem apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença são aquelas previstas no § 1o do art. 525 do CPC, quais sejam: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. No caso, pleiteia o agravante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao presente cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não houve, na fase de conhecimento, comprovação da efetiva aquisição e entrega das mercadorias que originaram o débito exequendo. Contudo, da análise das razões expostas pelo recorrente, verifica-se que a pretensão recursal não objetiva, propriamente, o reconhecimento da inexigibilidade do título, mas revela, em verdade, tentativa de rediscutir o próprio mérito da sentença objeto da execução, o que não se admite nesta fase processual. Com efeito, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de ação que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Dessa forma, não vislumbro reparos a serem feitos na decisão objurgada, que corretamente reconheceu a ocorrência de preclusão para discutir, em sede de impugnação de sentença, matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo requestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora